Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-11.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS: CAPITALIZAÇÃO E TAXA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ENGARGO DE COBRANÇA. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. Ademais, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). Já a revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que fique cabalmente demonstrada a abusividade, diante das peculiaridades do caso concreto (REsp no 1.061.530/RS).
2. Hipótese em que a parte não demonstrou a abusividade da taxa de juros devidamente contratada, nem que as peculiaridades do negócio jurídico não justificavam a taxa de juros avençada, uma vez que fundado à revelia de qualquer comparação com taxa média de mercado.
3. De acordo com a jurisprudência consolidada, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31.3.2000.
4. Havendo julgamento citra petita, porquanto o juízo a quo não analisou a tese de cumulação indevida de comissão de permanência e outros encargos, cabível ao tribunal completar a sentença na forma do art. 1.013, § § 1o e 3o, inc. III, do CPC.
5. Não há cobrança de comissão de permanência, uma vez que o demonstrativo do débito evidencia apenas os encargos moratórios e remuneratórios, no período de inadimplência, sem cumulação a outros encargos.
6. É legítima a cláusula contratual que impõe sanções tanto ao consumidor quando ao fornecedor, por cobrança decorrente da obrigação não adimplida.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.